Tribunal: STJ
Processo: 5027842-70.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938006 - RS (2025/0177832-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDRESA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DOS
DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ABANDONO E
NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO INTERESSE DA
PARTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO ECA. MERA
ALUSÃO
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE VULNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem
que manteve sentença de destituição do poder familiar e
suspensão do poder familiar dos infantes, com manutenção de
acolhimento institucionais, com fundamento em abandono e
negligência dos genitores. Alega-se negativa de vigência aos
artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional
e falta de enfrentamento de argumentos relevantes, além de
mudança fática que permitiria a reintegração dos filhos à família
natural.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Outra
questão é determinar se o recurso especial atende os
pressupostos processuais para ser conhecido, em especial
adequada e necessária argumentação que sustenta alegada
ofensa aos dispositivos de lei, bem como verificar se a
Documento eletrônico VDA50117562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 607d4a50-4c48-476e-ab81-4f071106f5da

revisão sobre a destituição e suspensão do poder familiar
demandaria reexame de matéria fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a configuração de negativa de prestação jurisdicional exige,
cumulativamente, que a omissão alegada tenha sido suscitada
oportunamente, que tenha sido objeto de embargos de
declaração, que seja essencial ao desfecho da causa e que
inexista fundamento autônomo suficiente para manter o julgado.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
5. No caso, o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, declinando suas razões de
convencimento para concluir, com base na análise do conjunto
probatório constante dos autos, pela manutenção da medida
excepcionais de suspensão e destituição do poder familiar dos
genitores
com
acolhimento
institucionais
dos
infantes,
especialmente com fundamento na prova técnica que
demonstrou, de forma inequívoca, a incapacidade dos pais de
garantir o melhor interesse dos infantes e ausência de adesão
aos encaminhamentos da rede de proteção, mesmo após
prolongado
acompanhamento
e
e
repetidas
tentativas
fracassadas reinserção familiar
6. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.
7. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do
tratamento jurídico da matéria como o recorrente entende
correto, sem o adequado e necessário cotejo entre o conteúdo
preceituado pela norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação
deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
8. A pretensão de reversão da medida de destituição ou
suspensão do poder familiar demandaria revisitar conclusão
apoiada em análise do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50117562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 607d4a50-4c48-476e-ab81-4f071106f5da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 607d4a50-4c48-476e-ab81-4f071106f5da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938006 - RS (2025/0177832-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDRESA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DOS
DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ABANDONO E
NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO INTERESSE DA
PARTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO ECA. MERA
ALUSÃO
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE VULNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem
que manteve sentença de destituição do poder familiar e
suspensão do poder familiar dos infantes, com manutenção de
acolhimento institucionais, com fundamento em abandono e
negligência dos genitores. Alega-se negativa de vigência aos
artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional
e falta de enfrentamento de argumentos relevantes, além de
mudança fática que permitiria a reintegração dos filhos à família
natural.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Outra
questão é determinar se o recurso especial atende os
pressupostos processuais para ser conhecido, em especial
adequada e necessária argumentação que sustenta alegada
ofensa aos dispositivos de lei, bem como verificar se a
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

revisão sobre a destituição e suspensão do poder familiar
demandaria reexame de matéria fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a configuração de negativa de prestação jurisdicional exige,
cumulativamente, que a omissão alegada tenha sido suscitada
oportunamente, que tenha sido objeto de embargos de
declaração, que seja essencial ao desfecho da causa e que
inexista fundamento autônomo suficiente para manter o julgado.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
5. No caso, o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, declinando suas razões de
convencimento para concluir, com base na análise do conjunto
probatório constante dos autos, pela manutenção da medida
excepcionais de suspensão e destituição do poder familiar dos
genitores
com
acolhimento
institucionais
dos
infantes,
especialmente com fundamento na prova técnica que
demonstrou, de forma inequívoca, a incapacidade dos pais de
garantir o melhor interesse dos infantes e ausência de adesão
aos encaminhamentos da rede de proteção, mesmo após
prolongado
acompanhamento
e
e
repetidas
tentativas
fracassadas reinserção familiar
6. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.
7. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do
tratamento jurídico da matéria como o recorrente entende
correto, sem o adequado e necessário cotejo entre o conteúdo
preceituado pela norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação
deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
8. A pretensão de reversão da medida de destituição ou
suspensão do poder familiar demandaria revisitar conclusão
apoiada em análise do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. S. DOS S.
contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado (e-STJ, fl. 1307):
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CABIMENTO. 1. ABANDONO E
NEGLIGÊNCIA
DEMONSTRADOS.
GENITORES
QUE
NÃO
APRESENTAM
CONDIÇÕES
DE
PROPORCIONAR
DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL AOS FILHOS ACOLHIDOS
INSTITUCIONALMENTE.
DESCUMPRIMENTO
DOS
DEVERES
INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL
E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
AUSÊNCIA
DE
ADESÃO
AOS
ENCAMINHAMENTOS DA REDE DE PROTEÇÃO. CONDUTAS
OMISSIVAS.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
MÁXIMA
PROTEÇÃO AOS INFANTES. 2. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1316/1323), estes foram
rejeitado segundo acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1359):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO
DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO
DE
MANUTENÇÃO
DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL.
CABIMENTO. 1. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADOS.
GENITORES
QUE
NÃO
APRESENTAM
CONDIÇÕES
DE
PROPORCIONAR DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL AOS FILHOS
ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE. DESCUMPRIMENTO DOS
DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO
CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ADESÃO AOS
ENCAMINHAMENTOS DA REDE DE PROTEÇÃO. CONDUTAS
OMISSIVAS.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
MÁXIMA
PROTEÇÃO AOS INFANTES. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3.
APELAÇÃO DESPROVIDA. 4. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 6. NÍTIDA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
VEDAÇÃO.
5.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 6. ADVERTÊNCIA.
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 1368/1381) a parte
recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
vigência aos artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), e artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Defende que o julgamento regional incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não considerar as mudanças atuais apresentadas pela parte
recorrente para exercer novamente o poder familiar de sua prole, bem como por não
enfrentar os argumentos deduzidos em sede dos memoriais juntados aos autos que
indica serem suficientes para infirmar os fundamentos do julgamento.
Argumenta que a decisão recorrida foi embasada em avaliação
multidisciplinar ou estudo social desatualizado e que não condiz com a condição
atual da recorrente para o exercício do poder familiar, sustentando a ausência de
fundamentos hígidos para a destituição do poder familiar pela ausência de
demonstração de qualquer hipótese excepcional que justifique a medida,
defendendo e o retorno de todos os filhos ao seio familiar natural.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
reformar a decisão de destituição do poder familiar e determinar o retorno de todos
os filhos da recorrente ao seio familiar natural.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 1388/1397).
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 1400/1404), negou-se admissão
ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1415
/1426), em que a parte agravante rebate os fundamentos de inadmissibilidade do
Tribunal de origem.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 1435/1436), manifestando-se pelo não
conhecimento do agravo e, no mérito, afirmando a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 1439).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em negativa de vigência aos artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil,
entendo que
.
o recurso especial não merece prosperar
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Inicialmente, quanto a alegada violação aos artigos 11, 489, §1o, IV, e
1.022 do Código de Processo Civil, à pretexto de que o acórdão recorrido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação,
entendo que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
17/2/2022
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar questões relevantes e
capazes de, por si só, infirmar o resultado do julgamento, especialmente no que diz
respeito as mudanças atuais apresentadas pela parte recorrente para exercer
novamente o poder familiar sobre os filhos, bem como por não enfrentar os
argumentos deduzidos em sede dos memoriais juntados aos autos.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 1299/1306):
Antecipo que o recurso não merece provimento.
O poder familiar está subentendido naqueles direitos que se
harmonizam com a paternidade responsável, com a tutela especial à
família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da
criança e do adolescente. Assim sendo, tem como característica
fundamental ser um encargo público e, ausente a efetiva
demonstração de que os genitores, ou um deles, estejam cumprindo a
contento tal múnus, imprescindível a intervenção estatal para afastar a
criança ou o adolescente de situação de risco ou contrária aos seus
interesses.
[...]
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Porém, nas hipóteses de os genitores não cumprirem com suas
obrigações parentais, e estando a criança ou o adolescente em
situação de risco, possível a destituição do poder familiar, que vem
regulamentada no art. 1.638 do CCB e nos arts. 19, 22 e 24 do ECA.
Confira-se:
[...]
stituição do poder familiar, de medida excepcional, uma
Trata-se, a de
vez que exclui dos genitores o exercício de um direito natural,
mostrando-se justificável somente nas hipóteses em que a
inobservância dos deveres inerentes ao poder parental atenta contra
os direitos fundamentais dos filhos, cuja integridade competia aos pais
resguardar e desenvolver.
A carência de recursos materiais não é motivo satisfatório para a
perda ou suspensão do poder familiar. Contudo, o abandono afetivo,
que se traduz na falta de cuidados e de comprometimento, autorizam-
nos.
Não obstante a preferência que a legislação confere à manutenção ou
reintegração das crianças ou adolescentes na família biológica, não há
olvidar que o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito
posto em liça é o interesse dos menores.
É sob essa ótica, e não sob a ótica do interesse dos pais ou de
terceiros, que as situações deverão ser analisadas judicialmente.
No caso concreto, não há qualquer indicativo de que o melhor, do
ponto de vista de Gustavo, nascido em 2017, seja a manutenção do
poder familiar dos genitores, cuja pretensão recursal mostra-se
dissociada dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e,
objetivamente, dos interesses do infante.
São inúmeras as evidências que levam à conclusão de que os
genitores não apresentam suficientes condições para o cumprimento
dos deveres inerentes à guarda, oferecendo risco de danos à
integridade física e psíquica do infante.
Ademais, não se pode olvidar que o acolhimento institucional do
menor se deu em
(Evento 4, OUT - INST PROC8, fl. 03, do
13/04/2020
processo no 5081624-26.2020.8.21.0001, em apenso), em razão da
total inaptidão dos genitores para o exercício do poder parental, assim
permanecendo durante toda a tramitação do feito, uma vez que as
tentativas de reinserção familiar restaram infrutíferas, inexistindo
outros familiares interessados na sua guarda.
No que se refere aos filhos Luciano e Lucas, nascidos em 09/07/2007
e
, a suspensão do poder familiar de Andressa e Jeferson
14/11/2012
se mostra adequada, uma vez que retornaram ao acolhimento em
2023, uma vez que o genitor não conseguiu atender às suas
necessidades, que precisam de atendimento devido às questões de
saúde mental.
Nada obstante, não se pode negar a existência de vínculos afetivos
existentes entre os genitores Andressa/Jeferson com os filhos Lucas e
Luciano, o que proporciona a continuidade das visitas no abrigo.
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Com esses fundamentos, em complemento, adoto, também como
razões de decidir, o parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Alceu Schoeller de Moraes, lançado no Evento 7, evitando
desnecessária tautologia e, igualmente, homenageio o subscritor.
Confira-se:
"(...)
O apelo cinge-se às impostas suspensões do poder familiar de
Andressa e Jefferson em relação aos filhos Luciano e Lucas e
destituição de Andressa e Guilherme sobre o filho Gustavo,
nascidos, respectivamente, em
,
e
09/07/2007
14/11/2012
(1G E1 INIC1).
27/07/2017
Há o traçado legal aos lindes do pleno exercício do poder
familiar de pais a filhos no art. 1.634 do Código Civil, consistindo
em:
[...]
Rompidos esses deveres a janela da destituição e suspensão do
poder familiar abrir-se-á impulsionada pelo patrocínio oficial sob
dever de ofício.
É o caso.
Família natural alvo do efetivo acompanhamento pelo Conselho
Tutelar desde 2015, todavia instaurado novo expediente em
razão da notícia de negligência e abandono cometidos pelos
pais somada à de abandono materno.
Do relatório da Rede de Proteção e Atendimento da Criança e
do Adolescente da Lomba do Pinheiro verifica-se “que a
dinâmica familiar está cristalizada num funcionamento que
propicia o “adoecimento” das crianças” (1G E1 PROCADM2, fl.
11).
Não obstante as razões recursais se pautarem, foco principal, no
desejo escrito em apelo de recobrar a posse dos filhos, no plano
dos fatos da vida falta demonstração de cuidado e empenho
visando a ensejar um ambiente familiar minimamente satisfatório.
Calha o exame de fato operado pela ilustre Promotora de Justiça
Caroline Vaz às contrarrazões (1G E611):
“Não merece prosperar a irresignação da apelante, devendo ser
mantida a sentença ora hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O arcabouço probatório dos autos demonstrou
que os genitores não possuem quaisquer condições para
permanecer com os filhos, sobre quem apresentou condutas
desfavoráveis ao exercício do poder familiar, porquanto, o uso
de substâncias psicoativas, bebidas alcoólicas, além de não
aderir aos encaminhamentos da rede, demonstrando-se
desorganizada. No que diz respeito ao mérito, o conjunto
probatório carreado ao feito demonstra, à saciedade, que os
pedidos deduzidos na iniciam, merecem a permanência em juízo
de procedência.
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

DAS
AVALIAÇÕES
E
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
DURANTE A INSTRUÇÃO: As avaliações com os genitores
foram realizadas desde o acolhimento dos infantes, há quase
quatro anos, e no início havia indícios de que os pais poderiam
se organizar para receberem as crianças sob a sua guarda
novamente. Contudo, ao longo do período de institucionalização,
consoante se pode observar dos pareceres colacionados abaixo,
restou cristalina a impossibilidade de reinserção familiar e a
ausência de capacidade protetiva e de exercer o poder familiar
. Avaliação social com
por Andressa, Jéferson e Guilherme
Jéferson (evento 95): Parecer Social: Considerando os dados
relatados e a análise do conteúdo processual, evidenciase,
nesse momento, que Jefferson mantém vínculo com os filhos
Luiz Henrique, Lucas e Luciano, denotando, em suas narrativas,
disponibilidade para atendê-los em suas necessidades básicas,
conforme o contexto socioeconomico e cultural em que a família
está inserida. Contudo, diante do histórico de fragilidades na
postura protetiva do genitor e as diferentes demandas de saúde
dos filhos, o acompanha - mento pelos serviços da rede de
proteção é fundamental, assim como, a rede de apoio familiar.
Sugere- se a manutenção do acolhimento institucional como
medida protetiva, elucidando as atuais necessidades de saúde
de Lucas, após período de hospitalização, buscando adequação
e estabilidade nos tratamentos realizados. Também é importante
observar o retorno da visita estendida de Luciano junto ao
genitor, na perspectiva de identificar a possibilidade de uma
experiência familiar.
Avaliação psicológica com Jéferson (evento 96):
V – Conclusão A avaliação realizada identifica que Jefferson
vem buscando com empenho o resgate do convívio com os
filhos. Luiz Henrique já se encontra sob a guarda do genitor.
Luciano e Lucas tem convivido com ele quinzenalmente, com
visitas e pernoites. Constatase que essa convivência tem se
mostrado positiva para os irmãos. Jeferson ainda está se
apropriando das necessidades individuais dos seus filhos, de
forma gradativa. Os meninos possuem importantes demandas
relativas à saúde mental e física, considerada a individualidade
de cada um. Percebe-se os esforços de Jeferson em prover um
ambiente seguro e cuidados adequados às necessidades do seu
filho, reduzindo carga horária de trabalho e acionando sua rede
de apoio familiar para auxílio no cuidado com estes. A equipe do
acolhimento vem preparando os adolescentes e o genitor para a
experiência familiar, com providencias importantes relativas ao
referenciamento no território e encaminhamentos quanto aos
atendimentos. Conclui-se, portanto, que existem muitos
aspectos positivos quanto a reinserção dos adolescentes junto a
família paterna. Assim, sugere-se que os adolescentes
permaneçam em medida de proteção, até que o acolhimento
sinalize a possibilidade de progressão para a experiência
familiar.
Avaliação psicológica com Andressa e Guilherme (evento 145):
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

V – Conclusão
A partir das informações contidas no processo, de observação e
das entrevistas realizadas, evidencia-se um contexto familiar
permeado de conflitos, violências e vulnerabilidades de ordem
social e emocional, ainda que persistam sentimentos de afeto
.
entre os membros, principalmente entre os genitores e os filhos
A avaliação previamente realizada com Jefferson, genitor de
Luiz Henrique, Luciano e Lucas, concluiu a existência de
aspectos positivos referentes à reinserção dos adolescentes
junto à família paterna, considerando os esforços realizados pelo
pai. Andresa apresenta importante comprometimento de sua
saúde mental, vínculos fragilizados e conflitivos, desorganizando-
.
se mentalmente e emocionalmente
Denota prejuízo cognitivo
leve e pouco senso crítico em relação a sua condição. Opõe
forte resistência às proposições dos serviços e às diversas
tentativas de adesão e reorganização no cuidado ofertado. O
mesmo ocorre em relação ao seu comprometimento com os
serviços da rede de proteção que atendem os seus filhos. Ela
própria fala da falta de condições efetivas nesse momento de ter
os filhos consigo, estando em uma situação de instabilidade
Guilherme fala com
quanto a moradia e condição de saúde.
carinho do filho Gustavo, remetendo-se a lembranças que
possui do filho e refere desejo de tê-lo na família e cuidá-lo. No
entanto, apresenta 8 indicativos de distanciamento e imaturidade
afetiva para com o filho, sendo ausente ao longo da medida de
proteção deste. As possibilidades apontadas da vinculação do
menino com a família paterna precisam ser mais bem
identificadas em avaliação social. Sendo o que tínhamos a
informar até o momento, seguimos à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Avaliação social com Andressa e Guilherme (evento 147): IV.
Parecer Trata-se de avaliação social referente à situação
sociofamiliar do infante Gustavo Soares dos Santos Silva (04
anos), filho de Andressa Soares dos Santos e Guilherme
Ferreira da Silva, acolhido institucionalmente desde abril de
2020, atualmente na casa 02 do Pão do Pobres, com
informações da existência de um longo acompanhamento pela
rede socioassistencial, que ao fim se manifestou favoravelmente
à destituição familiar. Consta, ainda, a existência de oito laudos
de avaliação social realizados com o grupo familiar, no período
compreendido entre
até o presente momento.
18/07/2018
Analisando-se o histórico processual do grupo familiar, observa-
se que a rede socioassistencial vinha realizando um
acompanhamento de longa data, tendo emitido parecer conjunto
em abril de 2018 pelo acolhimento provisório do grupo de irmãos
como medida de proteção. Os relatos fornecidos pela rede
davam conta de situações de higiene prejudicada, atrasos nos
agendamentos da rede, conflitos familiares e violência
doméstica de Guilherme contra Andressa, mas também
informações de violência deste com seus enteados. Entenderam
pela necessidade do acolhimento como forma de garantia do
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

necessário acompanhamento especializado em saúde dos
infantes, bem como forma de propiciar também à genitora o
atendimento em sua saúde mental. Posteriormente à
manifestação da rede socioassistencial, foram realizados
estudos sociais por assistentes sociais judiciários nas datas de
,
,
,
,
,
18/07/2018 21/01/2019 13/02/2019 18/08/2019 02/12/2019
,
e
. Os laudos de
,
17/12/2020 14/09/2021
28/09/2021
18/07/2018
21/001/2019,
e 18/058/2019 contraindicaram o
13/02/2019
acolhimento. O laudo de
refere situação de violência
02/12/2019
entre Guilherme e seus enteados. No laudo de
há o
18/02/2020
pedido de acolhimento de Luiz Henrique. Em abril de 2020,
restaram acolhidos Andressa e seus filhos Lucas, Luciano e
Gustavo, após situação de violência sofrida pela mesma. O
laudo de
manifestou parecer pela manutenção do
17/12/2020
acolhimento institucional. O laudo de
manifestou
14/09/2021
parecer contrário ao acolhimento de Luiz, que permaneceu com
o genitor no acolhimento dos irmãos. Por fim, o laudo de
, tratou da situação específica de Luciano e Lucas
28/09/2021
em relação a Jefferson, em que pese ter ali manifestado
Jefferson o desejo de obter a guarda também de Gustavo. Nas
entrevistas, Andressa demonstrou pouca crítica acerca das
condições que levaram ao acolhimento de seus filhos, num
contexto permeado por negligências diversas e violência
intrafamiliar e num esgotamento das possibilidades da rede
socioassistencial, que de forma unânime sugeriram, em 2018, o
. E
acolhimento institucional de Luiz, Lucas, Luciano e Gustavo
m
que pese tal parecer, os laudos de estudos sociais realizados
posteriormente contraindicaram o acolhimento, sugerindo a
manutenção do acompanhamento socioassistencial ao grupo
familiar. Apenas em 2020 que estes vieram a ser acolhidos, de
forma emergencial, por novas situações de violência intrafamiliar.
O laudo de
sugeriu a manutenção deste
17/12/2020
acolhimento. A equipe técnica do acolhimento avalia que os
infantes apresentavam-se bastante prejudicados por ocasião do
Em que pese Andressa referir realizar
acolhimento institucional.
acompanhamento regular em saúde mental, avalia-se, com
relação aos filhos Luciano e Lucas, que a guarda paterna futura
venha se construindo como uma alternativa mais viável e
segura. Com relação a Guilherme, avalia-se que os relatórios e
pareceres anteriores apontavam situações envolvendo um
contexto de violência doméstica e intrafamiliar, dirigida a
Andressa, mas também aos enteados. De se ressaltar que
compunha o núcleo familiar quando da emissão de pareceres da
rede socioassistencial apontando a negligência familiar com os
infantes, rompendo com Andressa pouco antes do acolhimento
institucional
emergencial.
Guilherme
apresenta
discurso
contraditório, uma vez que durante a avaliação com este técnico,
ora manifestava interesse pela guarda do infante Gustavo,
ponderando apresentar condições de guarda do mesmo, ora
indicava que Ana Salete – sua mãe afetiva – ingressaria com
ação de guarda. Inexiste ação de guarda movida por Ana Salete,
assim como, segundo informações apuradas pela equipe técnica
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

do acolhimento, a mesma relatou não possuir condições de
guarda do infante, por conta de seu quadro de saúde e
condições socioeconômicas. Quanto a reunir condições de
guarda do infante, pondera-se não contar Guilherme com rede
de apoio familiar e depender, para tanto, do apoio que
supostamente sua namorada e os familiares daquela estariam
dispostos a oferecer. Acrescenta-se, ainda, que em avaliação
psicológica, realizada no mesmo período, conforme parecer
elaborado pela Psicóloga Judiciária, reconheceu não reunir
condições de guarda do infante, sugerindo que fosse esta
repassada a seus irmãos e tios paternos de Gustavo, com os
quais, a este técnico relatou manter relacionamento distante.
Assim, avalia-se que em que pese tenha inicialmente se
manifestado no sentido de solicitar a guarda do infante para si,
manifestou-se contraditoriamente com relação a este propósito,
ora requerendo para si, ora avaliando que poderia ser deferida à
avó do infante, ora aos tios do mesmo. Isso se dá depois de
decorridos quase dois anos do acolhimento, sem que tenha
havido faticamente qualquer movimento, seja do genitor, da avó
ou dos tios, nesse sentido, sequer sendo pelo genitor visitado
durante todo esse período, segundo relatos da equipe técnica do
abrigo. Não vislumbrase, considerando-se o acima exposto,
condições do exercício do poder familiar de Gustavo por seus
genitores, pois não se vislumbra mudanças significativas ou
arranjos a indicar sua capacidade protetiva. Relevante ressaltar
a menção, no estudo social anterior, de que Jefferson teria
manifestado interesse pela guarda de Gustavo, o que, contudo,
não se poderia avaliar nesse momento, na medida em que
mesmo a possibilidade de guarda de Lucas e Luciano por
Jefferson se encontra em avaliação neste momento. À
consideração superior.
Nova avaliação social realizada com Andressa (evento 223):
IV. Parecer
Trata-se de avaliação social referente à situação sociofamiliar do
infante Gustavo Soares dos Santos Silva (04 anos), filho de
Andressa Soares dos Santos e Guilherme Ferreira da Silva,
acolhido institucionalmente desde abril de 2020, atualmente na
casa 02 do Pão do Pobres, com informações da existência de
um longo acompanhamento pela rede socioassistencial, que ao
fim se manifestou favoravelmente ao acolhimento institucional.
Determinada a atualização do estudo social com a genitora,
pode-se apreender que o contexto de acolhimento institucional
difere do atual contexto de vida da parte requerida, que vem
empreendendo esforços no sentido de oferecer capacidade
. Neste momento, a guarda dos filhos Luciano
protetiva aos filhos
e Lucas se encontra com seu genitor, Jefferson Luis Vieira
Bandeira. Luiz Henrique, segundo relatou a requerida, passou a
residir consigo recentemente e Gustavo segue acolhido
institucionalmente, após tentativa inexitosa de experiência
familiar com Jefferson. Andresa informou ter adquirido imóvel
residencial, bem como seguir realizando acompanhamento em
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

saúde, além de ser também acompanhada pelo CRAS do
território de moradia desde meados de setembro do ano
passado. O relato da técnica de referência desse equipamento
denota que a mesma apresentado iniciativa em torno da
organização com vistas à retomada da guarda de seu(s) filho (s).
O convívio de Andresa e Gustavo se encontra suspenso há
cerca de dois anos, após avaliação da equipe técnica de que o

mesmo não seria benéfico aos infantes. Avalia-se que o
contexto atual apresenta alguma modificação, em que pese os
pareceres da rede terem, de forma unânime, anteriormente
sugerido o acolhimento dos filhos como medida de proteção.
Contudo,
trata-se
de
um
movimento
ainda
recente,
considerando-se o longo histórico de acompanhamento familiar

pela rede. Pela equipe técnica do acolhimento, o entendimento
neste momento é de que mesmo após o acolhimento, em
articulação com os equipamentos da rede socioassistencial, não
se observou movimentos efetivos no sentido de fortalecimento
da capacidade protetiva da família, avaliando que o infante se
encontraria por longo período acolhido, sem perspectivas de um
O genitor de Gustavo, conforme laudos
.
retorno à família
anteriores, tampouco demonstrou interesse ou capacidade de
exercício do poder familiar do infante. Indicada como uma
possível guardiã, Ana Salete, mãe afetiva de Guilherme, não
compareceu ao atendimento aprazado para entrevista com este
técnico. Por ocasião da última avaliação, Guilherme havia
indicado que Ana Salete teria ingressado com ação de guarda
de Gustavo, o que se verificou não ter se concretizado. Ainda
naquela ocasião, segundo informações apuradas pela equipe
técnica do acolhimento, a mesma relatou não possuir condições
de guarda do infante, por conta de seu quadro de saúde e
condições socioeconômicas. Assim, pondera-se que, em que
pese o contexto socioeconômico de extrema vulnerabilidade
social, violência intrafamiliar, questões de saúde mental e baixa
adesão aos encaminhamentos da rede, que subsidiaram a
medida do acolhimento e, também em que pese a avaliação da
equipe técnica da instituição de acolhimento, é relevante
considerar os esforços empreendidos pela genitora com a
finalidade de demonstrar capacidade para o exercício parental,
ainda que decorrente de movimentos tardios se considerarmos o
.
longo período de acolhimento institucional de seu (s) filho(s)
Mas não é possível afirmar se tratarem de movimentos
consistentes ou permanentes, destacando-se a dificuldade de
fixação num território e de adesão aos encaminhamentos
propostos ao longo de alguns anos de acompanhamento. Ainda
que se avalie que as condições atuais são relativamente
distintas, o histórico processual indica que sua prole apresenta
significativas demandas em saúde e de educação que requerem
um acompanhamento continuado. Nesse sentido, mesmo
apresentando manifesto interesse em reaver a guarda de seus
filhos, não se avalia pertinente, na medida em que há risco de
que o atendimento a tais demandas de acompanhamento
continuado dos filhos, aliadas às suas próprias demandas,
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

possam levá-la mais uma vez a um quadro de desorganização
familiar e pessoal, com repercussões desfavoráveis sobretudo
Por outro lado, considera-se
.
ao desenvolvimento de seus filhos
importante o estabelecimento de um convívio regular junto aos
filhos Lucas e Luciano, atualmente sob a guarda paterna,
convívio esse do qual poderiam se beneficiar tanto os infantes
quando a parte requerida. Com relação ao infante Gustavo, os
relatos colhidos indicam que, devido ao longo período de
distanciamento com a genitora, não é sequer reconhecida pelo
mesmo como tal, apresentando frágeis vínculos com a mesma.
As demais tentativas de permanência na família restaram
inexitosas. As indicações da rede, bem como da equipe técnica
que realizou o acompanhamento familiar são pela destituição do
À consideração superior. (grifo nosso)
poder familiar.
Avaliação multidisciplinar realizada com os genitores em
novembro de 2023 (evento 497):
6. Parecer
Trata-se de avaliação social e psicológica que visa identificar as
condições atuais dos genitores dos acolhidos Gustavo, Lucas e
Luciano, com vistas a subsidiar a presente ação de destituição
do poder familiar. Com relação à genitora, Andressa demonstra
sinais significativos de comprometimento cognitivo, que
prejudicam sua capacidade protetiva e crítica com relação aos
filhos. Durante a entrevista foi possível perceber que a avaliada
exime-se de sua responsabilidade com os filhos, atribuindo
sempre a outras pessoas as negligências vivenciadas pelos
acolhidos, e não apresentando crítica sobre as próprias
condutas e situações vivenciadas. Foram percebidas também
distorções significativas em sua percepção de tempo e
incongruências entre seus relatos e as informações contidas nos
autos do processo, tais como os relatos a respeito da
experiência familiar em que Lucas e Luciano estiveram consigo
e as situações ocorridas durante este período. Permanece
residindo em casa imprópria para receber os filhos, e apesar de
informar que irá se mudar, seu planejamento tem poucos
indícios de concretude e é pautado na possibilidade de
conseguir um empréstimo no nome de seu filho mais velho caso
este tenha direito a BPC. Ademais, Andressa demonstra possuir
dificuldade de lidar inclusive com as próprias demandas, tendo
comparecido na avaliação com higiene precária e diversas
feridas descamantes sobre os braços. A avaliada demonstra
afeto pelos filhos, assim como está motivada a reaver a guarda
deles, sobretudo a de Lucas e Luciano. Todavia, não apresenta
evolução desde as demais avaliações, sugerindo que a
desorganização e vulnerabilidade ora vislumbradas através
dessa avaliação permanecem estáveis ao longo de todo o
período de acolhimento dos meninos, sendo um contexto de
. Sobre
pelo menos, a curto e médio prazo
improvável mudança,
Jefferson, percebe-se que o genitor possui as capacidades
cognitivas e emocionais preservadas, apresentando boa
compreensão e comunicação. Ele manifesta diversas vezes ao
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

longo da entrevista sentir que já fez o seu melhor para ajudar
Lucas e Luciano, demonstrando sentir-se impotente perante a
situação e inseguro sobre sua capacidade de assumir os
cuidados dos filhos de forma a garantir efetivamente os direitos
destes. O genitor encontra dificuldade de compreender as
demandas dos filhos, principalmente as relacionadas à saúde
mental. Ao relatar sobre a medicalização irregular de Lucas
durante a experiência familiar, percebe-se a ausência de crítica
sobre a gravidade da negligência realizada, assim como uma
minimização dos problemas de saúde do adolescente. O genitor
também relata possuir dificuldade de manejo, principalmente
com Luciano, apresentando pouca empatia com as demandas
do adolescente. É importante ressaltar que ao longo da
entrevista Jefferson não manifestou voluntariamente o desejo de
reassumir a guarda dos filhos, apresentando uma postura
defensiva e queixosa sobre eles. Apenas ao ser diretamente
questionado, informou que deseja tentar novamente uma
experiência familiar. Entretanto, demonstrou pouca motivação
efetiva e as situações que dificultaram a experiência familiar, tais
como a ausência de tempo devido ao trabalho e a escassa rede
de apoio, permanecem existentes e inalteradas. Ainda, o genitor
fez o uso de todos os valores do BPC dos meninos, que foram
juntados enquanto encontravam-se no acolhimento, sem
criticidade quanto a isso, apenas que o recurso teria sido
utilizado em benefício deles. Sobre Guilherme, trata-se de
alguém com uma história de vida marcada por diversas
violações de direitos e situações de negligência e
vulnerabilidade social. O avaliado apresentou boa capacidade
cognitiva de compreensão e comunicação, e postura
colaborativa ao longo da entrevista. Assumiu que inicialmente,
aproximou-se de Gustavo apenas com o interesse de realizar
visitas ao menino e que ao longo dos dois primeiros anos de
acolhimento, rompeu qualquer contato com o filho. Justifica que
estava desempregado e se estabilizando com a atual
companheira, dando preferência a esse vínculo. Apenas após
insistência das técnicas do acolhimento passou a visitar
Gustavo, e que agora, por incentivo da esposa, tem buscado a
guarda do infante. Assim, percebe-se tanto pelos relatos trazidos
pelo avaliado, quanto pela conversa com a equipe técnica do
acolhimento, que Guilherme possui um desejo frágil sobre
assumir efetivamente a guarda do filho. Tem se vinculado bem
ao menino através das visitas, mas demora para movimentar-se
a fim de alterar a situação de acolhimento do infante, justamente
por priorizar a família que está construindo atualmente. A
indecisão de Guilherme e a demora em realizar movimentos,
inclusive, tem causado sofrimento para o infante. Entretanto, ele
demonstra não compreender o impacto de suas escolhas na
vida do filho e estar confortável com a situação atual. Além disto,
cabe ressaltar que encontra-se em uma situação instável, com
escassa rede de apoio. Com isso, entende-se que a avaliada
segue sem capacidade de exercer os cuidados dos filhos; houve
tentativa de experiência familiar com Jefferson a qual não logrou
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

sucesso, tendo os filhos retornado a genitora e então ao
acolhimento. Guilherme durante dois anos não buscou o filho no
acolhimento, não tendo ainda consigo se organizar para recebê-
lo e não se identificando um desejo genuíno e condições
concretas para tal. Diante do exposto, entende-se pelo
prosseguimento da ação de destituição do poder familiar, tendo
em vista que os genitores não possuem condições de garantir a
proteção material e financeira da prole, assim como dar conta
.
das suas demandas de saúde, escolaridade e cuidados
No mesmo sentido do laudo e demais documentos juntos, os
depoimentos das testemunhas arroladas corroboram os fatos
apontados na inicial.
A testemunha Ana Salete (...), arrolada pela defesa de
Guilherme, narrou que não tem conhecimento acerca do uso de
entorpecentes pelo requerido. Respondeu que Guilherme tinha
uma boa relação com o filho Gustavo, “do jeito dele ele ama”
(sic).
A requerida Andressa (...), ao ser questionada, informou que o
acolhimento se deu por desorganização sua em época que
estava acometida por crise depressiva. Quanto à negligência em
relação à saúde e ao tratamento dos filhos, narrou que por
problemas familiares e pessoais perdia, por vezes, os
atendimentos, mas afirmou que mantinha os acompanhamentos.
Disse nunca ter presenciado o excompanheiro Guilherme fazer
uso de substâncias entorpecentes. Respondeu que nunca
visitou os filhos no acolhimento, pois “nunca recebeu
solicitações de visitas” (sic), referindo-se ao fato de ter a
visitação suspensa.
O requerido Guilherme (...), ao ser ouvido, assumiu ter sido
usuário de entorpecentes, mas que cessou o uso. Acredita que o
acolhimento do filho Gustavo se deu por conta de
desorganização sua e da ex-companheira. Respondeu que não
se colocou como possibilidade para o desacolhimento do filho
porque estava sem casa própria. Disse que nunca fez
tratamento para a drogadição, bem como que não realizou
visitas ao filho porque “a assistente social do Pão dos Pobres
não deixava” (sic). Ao ser perguntado, disse que naquele
momento não teria condições de se responsabilizar pelo filho,
somente quando tivesse sua residência.
O requerido Jéferson Luís (...) relatou que estava com os filhos
Luciano e Lucas em sua residência e que estava dando conta
dos cuidados, com o auxílio de sua genitora e de sua irmã; e
que Luiz Henrique também morava consigo, no entanto optou
por retornar à residência. Perguntado sobre o tratamento de Luiz
Henrique, uma vez que estava novamente sob os cuidados da
mãe, respondeu que “ desde quando o Luiz Henrique ficou
comigo ele nunca precisou de alguma medicação ou de algum
cuidado psicológico, que tudo era o jeito que o Luiz Henrique era
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

criado, se ele fosse tratado como louco, ele ia ser louco. Lá em
casa a gente tratava ele muito bem, ele não precisava de
medicação” (sic).
As testemunhas Dilva e Raquel, ambas profissionais do abrigo
Pão dos Pobres, e Jaqueline, assistente social do CRAS-Lomba
do Pinheiro, prestaram declarações uníssonas em relação à
desorganização dos genitores. Informaram que apesar do afeto
da genitora, esta não tem crítica e compreensão acerca dos
motivos que ensejaram o acolhimento. Quanto ao genitor
Jéferson, estava responsável pelos filhos Lucas e Luciano,
porém apresentava dificuldades de manejo e de encaixa da
rotina dos meninos com a sua. Por fim, em relação a Guilherme,
as informações foram de que o pai se absteve da
responsabilidade com o filho Gustavo, demandando de
familiares extensos.
Os elementos probantes coligidos demonstram à saciedade, que
os requeridos não possuem condições de exercer o poder
familiar dos filhos, conforme exposto alhures.
Restou claro, portanto, que os meninos, na convivência com os
genitores, estariam expostos a todo tipo de riscos,
especialmente considerando o histórico de consumo de drogas
por Guilherme, a dificuldade de organização, e principalmente a
negligência com a situação de saúde dos meninos e ausência

de comprometimento com a evolução do contexto familiar.
Da mesma forma, o parecer técnico atualizado realizado com os
genitores concluiu pela impossibilidade de Andressa, Jéferson e
Guilherme de exercerem a função parental.
Como se pode constatar, a prova dos autos autorizou o édito de
parcial procedência da ação, visando garantir que as crianças se
desenvolvam em ambiente saudável, bem como a salvaguarda e
o bem-estar, os quais merecem um lar seguro e um futuro
próspero, em virtude da prioridade da legislação infanto-juvenil.
Diante de todas essas provas, restou comprovado à saciedade
que os apelantes não apresentam condições de exercer o poder
familiar em relação aos filhos Gustavo, Luciano e Lucas,
devendo os protegidos, visando sua proteção integral, porquanto
evidenciada a inaptidão dos genitores para com o exercício do
”
poder familiar.
Prima-se prioritariamente pela manutenção dos vínculos
familiares, tanto que nela direcionadas as iniciativas primeiras
oficiais, entretanto na inexistência de opções concretas esboroa-
se evocálos tal qual mantra onipotente e onipresente, mas vazio
de encaixe real, neste caso é imperiosa a ampliação do leque de
possibilidades desprendendo-se das hipóteses prioritárias em
teoria mas inviáveis na vida.
É o interesse infantil que se põe primordial à tutela.
Nenhuma relação familiar desviante e prejudicial se impõe à
prole com um aval obrigatório das forças oficiais, muito antes,
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

pelo contrário, a demanda de extirpação dos poderes dos
ascendentes prejudiciais está justamente para proteção dos
seres humanos hipossuficientes.
Sopesadas as avaliações técnicas aos planos individuais de
atendimento e aos relatórios desde o abrigamento de Luciano,
Lucas e Gustavo, as mais robustas providências protetivas
calham.
Em casos similares ao dos autos, este Tribunal já se manifestou
no seguinte sentido:
[...]
Finalmente, há que se ofertar a toda criança e adolescente,
vítima de abandono, negligência e abusos condições dignas de
sobrevivência e de crescimento sadio, incumbe ao Estado a
tutela desses interesses, inclusive protegendo dos genitores que
revelaram incapacidade de prover minimamente os cuidados
dos quais necessitam Luciano, Lucas e Gustavo.
(...)".
Nesse cenário, mantenho a sentença objurgada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação.
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive, por meio do cotejo de depoimentos, estudos e pareceres
prestados nos autos pelas partes envolvidas e pelos profissionais responsáveis pela
elaboração avaliação social e psicológica, declinando suas razões de convencimento
para concluir, com base na análise do conjunto probatório constante dos autos, por
manter a medida excepcional de suspensão e destituição do poder familiar dos
genitores com acolhimento institucionais dos infantes, especialmente com
fundamento na prova técnica e documental que demonstrou, de forma inequívoca,
sobre a incapacidade dos pais de garantir cuidado, proteção e desenvolvimento
saldável dos filhos, diante da constatação, entre outros motivos, de negligência,
conflitos, histórico de violência, vulnerabilidades de diversas ordens, consumo de
substância psicoativas, comprometimento cognitivo, bem como pela ausência de
adesão aos encaminhamentos da rede de proteção e repetidas tentativas
fracassadas reinserção familiar mesmo após anos de acompanhamento, como
medida necessária a efetiva proteção e garantia do melhor interesse dos infantes.
A esse respeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as
questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação, uma vez que o tribunal
apreciou
a quo
as questões submetidas a julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da parte, não sendo
possível imputar vício ao julgamento.
Quanto à alegação de que o julgamento regional teria incorrido em
violação aos artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
entendo que a insurgência não pode ser conhecida.
Cabe registrar desde logo que segundo pacífico entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça "O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e
objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados
como violados, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia. "(AgInt no AREsp n. 1.211.354/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/3/2020
1/4/2020
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Neste sentido, a alegação de afronta a lei federal pressupõe que o
recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto.
Assim, a simples alusão a dispositivos de lei, sem adequada e
necessária argumentação que sustente alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
No caso, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Assim, no presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a declinar sua tese jurídica, restringindo-se a menção do
tratamento jurídico da matéria que entende correto, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
No mais, quanto pretensão de reforma do julgamento a fim que os
menores retornem à família de origem, as instâncias ordinárias, soberanas na
análise do acervo fático-probatório dos autos, resolveram a controvérsia concluindo
categoricamente que "Sopesadas as avaliações técnicas aos planos individuais de
atendimento e aos relatórios desde o abrigamento de Luciano, Lucas e Gustavo, as
(e-STJ, fl. 1306) no sentido de "
mais robustas providências protetivas calham"
ofertar
a toda criança e adolescente, vítima de abandono, negligência e abusos condições
dignas de sobrevivência e de crescimento sadio, incumbe ao Estado a tutela desses
interesses, inclusive protegendo dos genitores que revelaram incapacidade de prover
" (e-STJ,
minimamente os cuidados dos quais necessitam Luciano, Lucas e Gustavo
fl. 1306).
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Assim, mostra-se evidente que a análise pretendida pela parte
recorrente demandaria revisitar a conclusão apoiada em análise do acervo fático-
probatório dos autos por parte das instâncias ordinárias procedimento incompatível
com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
".
especial
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DOS DEVERES
INERENTES AO PODER FAMILIAR PELA GENITORA. SUBMISSÃO
DAS MENORES A SITUAÇÃO DE RISCO. FALTA DE ESTRUTURA
FAMILIAR E DESCUIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS
(SÚMULA 7/STJ). INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "inobstante os princípios
inscritos na Lei n. 8.069/90, que buscam resguardar, na medida do
possível, a manutenção do pátrio poder e a convivência do menor no
seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado
pelo Ministério Público estadual quando revelados, nos autos, a
ocorrência de maus tratos, o abandono e o injustificado
descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e
educação da criança por seus pais" (REsp 245.657/PR, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em
,
25/03/2003
DJ de
, p. 373).
23/06/2003
2. Hipótese em que a destituição do poder familiar está fundamentada,
sobretudo, no "contexto desfavorável à criação das menores, sendo
relatado o abuso de bebidas alcoólicas por parte da genitora, a
inserção na mendicância, falta de higiene e exposição à situações de
riscos, inclusive de natureza sexual". A modificação do entendimento
firmado pelas instâncias locais, especialmente para restabelecer o
poder familiar da recorrente sobre suas filhas, demandaria o reexame
de provas, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

(AgInt no AREsp n. 2.446.645/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
18/2/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ARTS. 19 E 22 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART 1.638 DO CC.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.638 do CC.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando
no acórdão recorrido há fundamento constitucional não atacado por
recurso extraordinário.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.445.634/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
31/8/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. 1. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REITERADO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER
FAMILIAR COM SUBMISSÃO DO MENOR À SITUAÇÃO DE RISCO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
DO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Tanto o Juiz singular como o Tribunal estadual entenderam pela
perda do poder familiar do agravante. Para alterar as premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto
probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.055.042/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2017
27/11/2017
Com efeito, no presente feito, a inversão da conclusão levada a efeito
pelas instâncias ordinárias e acolhimento da tese recursal conforme pretendido pela
parte, no sentido de os genitores não possuem condições de exercer o poder familiar
dos filhos, demandaria inviável revisão do quadro fático-probatório, providência que,
como visto, é vedada nesta sede.
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nesta extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:29
Código de Controle do Documento: 29828bf2-0153-41c7-9939-28f9ab598898

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.006 / RS
Número Registro: 2025/0177832-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50278427020218210001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRESA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - MEDIDAS
DE PROTEÇÃO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: aaf78a7d-114a-4018-ad31-8b992bb61b27

Documento eletrônico VDA50098608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: aaf78a7d-114a-4018-ad31-8b992bb61b27